Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-93.2024.8.11.0020
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002128-93.2024.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLIMARA NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 981.817.931-53 (RECORRENTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002128-93.2024.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1002128-93.2024.8.11.0020

Recorrente:
Gilmara Nogueira Gonçalves.

Recorrido:
Município de Ponte Branca-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NORMA REGULAMENTADORA N.º 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de combate a endemias, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão judicial de adicional de insalubridade em grau máximo a servidora pública municipal durante a pandemia da COVID-19 na ausência de lei municipal específica e de laudo técnico comprobatório da exposição qualificada ao agente biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário submete-se ao princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

4.

A Norma Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho não possui aplicação automática aos servidores públicos estatutários, por destinar-se às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

5.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou entendimento vinculante no Incidente de Uniformização n.º 1001484-30.2025.8.11.9005 no sentido de que a decretação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.

6.

A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico exige a presença cumulativa de lei municipal específica autorizadora e de laudo técnico comprobatório da exposição qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público estatutário durante a pandemia da COVID-19 exige lei específica do ente federativo e comprovação técnica da exposição qualificada ao agente biológico.

2.

A Norma Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários.

3.

A decretação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei nº 12.153/2009, artigo 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002128-93.2024.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1002128-93.2024.8.11.0020

Recorrente:
Gilmara Nogueira Gonçalves.

Recorrido:
Município de Ponte Branca-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Gilmara Nogueira Gonçalves
.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

336911892
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
336911893
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 336912356): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002128-93.2024.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1002128-93.2024.8.11.0020

Recorrente:
Gilmara Nogueira Gonçalves.

Recorrido:
Município de Ponte Branca-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Gilmara Nogueira Gonçalves
contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
desfavor do
Município de Ponte Branca-MT,
na qual alega, em síntese, que exerce a função de agente de combate a endemias municipal e alega que deve receber adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.

Inicialmente, é necessário consignar que a decisão proferida no Incidente de uniformização de Jurisprudência n.º 1001484-30.2025.8.11.9005 transitou em julgado, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão desta demanda.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em definir se é possível a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidora pública municipal, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo na ausência de lei municipal específica que autorize o pagamento do adicional no percentual pleiteado e de laudo técnico pericial que comprove a efetiva exposição ao agente insalubre em grau máximo.

A questão ora debatida foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 1001484-30.2025.8.11.9005, julgado em 20/02/2026, que fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Esta tese vincula todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e deve ser aplicada ao caso concreto, conforme determina o art. 18 da Lei n.º 12.153/2009.

No presente caso, verifica-se que estão ausentes os dois requisitos cumulativos estabelecidos pela Turma de Uniformização.

A recorrente fundamenta seu pedido na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), que prevê insalubridade em grau máximo para trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Ocorre que a NR-15 foi editada para regulamentar o art. 189 da CLT, aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista. Os servidores públicos estatutários, como é o caso da recorrente, submetem-se ao regime jurídico administrativo, regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Ademais, não há lei municipal específica que autorize o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores da saúde durante o período pandêmico, sem a devida comprovação técnica.

Outrossim, a autora recorrida não apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove sua exposição qualificada ao agente biológico SARS-CoV-2 em grau máximo.

A simples alegação de trabalho em ambiente hospitalar durante a pandemia não é suficiente para caracterizar automaticamente a exposição em grau máximo. É necessário demonstrar, por meio de prova técnica, que a servidora manteve contato direto e permanente com pacientes infectados, nos moldes exigidos pelo Anexo 14 da NR-15.

A recorrente sustenta que a jurisprudência das Turmas Recursais tem dispensado a realização de perícia em casos de exposição notória durante a pandemia.

De fato, existiam decisões divergentes sobre o tema, o que motivou justamente a instauração do Incidente de Uniformização. Contudo, a tese fixada pela Turma de Uniformização pacificou o entendimento no sentido da necessidade de laudo técnico para a concessão do adicional em grau máximo.

A decisão uniformizadora reconheceu expressamente que
"a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade"
e que
"a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal ou estadual."

Portanto, não prospera o argumento de dispensa de perícia com base em jurisprudência anterior, pois a matéria foi definitivamente uniformizada em sentido contrário.

Logo, a sentença de primeiro grau está em consonância com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser mantida integralmente.

A ausência cumulativa de lei municipal específica autorizando o adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia e de laudo técnico comprovando a exposição qualificada da recorrida ao agente biológico impede o acolhimento da pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026